Tribunal: STF
Processo: RHC 86469
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-13
Data de publicação: 2007-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS - OBJETO. O habeas corpus pressupõe cerceio ilegal
   ou ameaça à liberdade de ir e vir, não sendo instrumento próprio
   a alcançar-se, mediante decisão de mérito, revisão de processo
   administrativo que haja implicado a pena de suspensão do servidor.